Tribunal: TJSP
Processo: 2144769-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pretensão à isenção de custas e despesas processuais – Art. 99, § 3o do Código de Processo Civil – Presunção juris tantum estabelecida pelo CPC, corroborada por elementos de prova contidos nos autos, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária, nos termos do art. 100 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.